Tribunal: TJPA
Processo: 0003458-89.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003458-89.2015.8.14.0048

APELANTE: DULCIELY TAMIRES DA CRUZ SOARES, JOYCE RODRIGUES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003458-89.2015.814.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: DULCIELY TAMYRES DA CRUZ SOARES

APELANTE: JOYCE RODRIGUES COSTA

ADVOGADA: DRA. HALANNA DENISE DE OLIVEIRA DEMÉTRIO OAB/PA 15.492

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
PREJUDICADO. APENAMENTO JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003458-89.2015.814.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: DULCIELY TAMYRES DA CRUZ SOARES

APELANTE: JOYCE RODRIGUES COSTA

ADVOGADA: DRA. HALANNA DENISE DE OLIVEIRA DEMÉTRIO OAB/PA 15.492

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DULCIELY TAMYRES DA CRUZ SOARES e JOYCE RODRIGUES COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que as condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, em razão da prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4467676 p. 3-6) em resumo, que em 08/05/2015, por volta de 17h59, após denúncia anônima de que haviam duas mulheres em uma residência no Bairro Bom Jesus embalando entorpecentes, em diligências ao local, estas foram flagradas tendo em depósito uma porção de cocaína pesando 68g (sessenta e oito gramas), bem como preparando a mesma substância, em 46 (quarenta e seis) pequenas embalagens, além de diversos pedaços de plásticos, tubo de linha e 02 (dois) aparelhos celulares.

Devido aos fatos, as mesmas foram denunciadas nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4467695 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4467696 p. 1-8) pugnando pela absolvição do crime de tráfico e, subsidiariamente o redimensionamento da pena base.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4467697 p. 4-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 4467699 p. 3-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas referente ao art. 33 da Lei nº 11.343/06. Somente Depoimentos policiais.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição das apelantes com base no art. 386 do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que as apelantes foram presas em flagrante delito - após denúncia de que ambas estariam “preparando” o entorpecente em uma residência no Bairro Bom Jesus.

Foi encontrado com as Recorrentes 46 (quarenta e seis) petecas de cocaína, além de 01 (uma) porção inteira da mesma substância, pedaços de sacos plásticos, tubo de linha e 02 (dois) celulares
,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4467677 p. 22) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4467684 p. 8-9).

No que diz respeito à autoria do crime de tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no
art. 33 da 11.343/06.

As
testemunhas de acusação
Mário José Ribeiro Silva Júnior, Leandro da Luz Pereira e Lucas Wanderson Andrade de Sousa, Policiais Militares
, que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que após denúncia via NIOP se dirigiram ao local e fizeram cerco, quando então avistaram ambas as apelantes preparando droga em cima de uma cama, além de diversos apetrechos para o preparo dos entorpecentes.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada às apelantes, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estas, presas em flagrante, tinham em depósito e preparavam
46 (quarenta e seis) petecas de cocaína, além de 01 (uma) porção inteira da mesma substância, pedaços de sacos plásticos, tubo de linha e 02 (dois) celulares
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito e preparar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente as apelantes, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que as recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelas apelantes.

3.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento das penas impostas.

Razão não lhes assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida:

“(...)

3.1.1 – Com relação a acusada JOYCE RODRIGUES COSTA

Passo a dosar a pena, nos termos do artigo 68, caput, do artigo 59, ambos do Código Penal, e do 42 da Lei nº 11.343/06:

- A
culpabilidade,
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem,
não
se mostra
desfavorável
a ré.

Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
não se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares;

- A réu não registrava
antecedentes
, na época dos fatos;

- Sua
conduta social,
vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc.,
não
pode ser
valorada negativamente
ante a
inexistência
de
elementos
que a
espelhem
com
fidelidade;

- No que tange a
personalidade
da ré, carecendo os autos de
elementos hábeis
para qualquer
diagnóstico
acerca do perfil
psicológico, antropológico
ou
psiquiátrico, não
há de ser
valorada negativamente.

- O
motivo,
ou seja, a
razão de ser,
a
causa
ou o
fundamento
do crime, é
próprio do delito
em evidencia, vale dizer, benefício pessoal com a venda da droga, tenha ou não intenção de lucro. Se assim é,
não há razões
para valorar de forma
negativa
essa circunstância judicial;

- As
circunstâncias,
isto é o modo como o crime foi praticado,
não implicam
valoração
negativa;

-
Não há muitos elementos
que possam retratar concretamente, as
consequências
do crim. Não obstante os
severos
prejuízos causados pelas
drogas
aos seus
usuários,
é preciso averiguar se a ação criminosa do autor,
efetivamente, acarretou
esses resultados
danosos.
Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma
objetiva,
o que nos é
vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio

- Deve-se
desconsiderar o comportamento da vítima,
que no caso é o próprio Estado.

(...)

3.1.1 - Com relação a acusada DULCIELY TAMIRES DA CRUZ SOARES

Passo a dosar a pena, nos termos do artigo 68, caput, do artigo 59, ambos do Código Penal, e do 42 da Lei nº 11.343/06:

- A
culpabilidade,
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem,
não
se mostra
desfavorável
a ré.

Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
não se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares;

- A réu registrava
antecedentes
, na época dos fatos;

- Sua
conduta social,
vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc.,
não
pode ser
valorada negativamente
ante a
inexistência
de
elementos
que a
espelhem
com
fidelidade;

- No que tange a
personalidade
da ré, carecendo os autos de
elementos hábeis
para qualquer
diagnóstico
acerca do perfil
psicológico, antropológico
ou
psiquiátrico, não
há de ser
valorada negativamente.

- O
motivo,
ou seja, a
razão de ser,
a
causa
ou o
fundamento
do crime, é
próprio do delito
em evidencia, vale dizer, benefício pessoal com a venda da droga, tenha ou não intenção de lucro. Se assim é,
não há razões
para valorar de forma
negativa
essa circunstância judicial;

- As
circunstâncias,
isto é o modo como o crime foi praticado,
não implicam
valoração
negativa;

-
Não há muitos elementos
que possam retratar concretamente, as
consequências
do crim. Não obstante os
severos
prejuízos causados pelas
drogas
aos seus
usuários,
é preciso averiguar se a ação criminosa do autor,
efetivamente, acarretou
esses resultados
danosos.
Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma
objetiva,
o que nos é
vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio

- Deve-se
desconsiderar o comportamento da vítima,
que no caso é o próprio Estado

(...)

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal, em 05
(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, nos termos do artigo 42, da lei 11343/06.”

Como se pode observar, o Magistrado com relação à Joyce não considerou nenhuma circunstância judicial desfavorável, tendo registrado contra Dulciely apenas o vetor antecedentes, contudo, para ambas aplicou a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão. Logo, incorre em erro a defesa ao pugnar pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2022